Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Henrique Bernardes Santos em desfavor de Banco J. Safra S/A e Gilmar Teixeira dos Santos visando rescindir capítulos da sentença proferida na ação de conhecimento, sob o procedimento comum, por si ajuizada em desfavor de Wall Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, Premium Veículos Ltda, Gilmar Teixeira dos Santos e Banco J. Safra S/A (processo no o 0701276-65.2019.8.07.0009). Verifica-se a necessidade de correção do polo passivo da presente ação. Conforme se verifica do documento de ID 40831251, muito embora a ação de origem tenha sido ajuizada em desfavor de Wall Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, Premium Veículos Ltda, Gilmar Teixeira dos Santos e Banco J. Safra S/A, na presente ação rescisória, apenas Gilmar Teixeira dos Santos e Banco J. Safra S/A foram incluídos no polo passivo da demanda. No caso, e considerando que a ação rescisória tem como objeto desconstituir a sentença do processo retromencionado, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada, todos os réus daquela ação também devem ser incluídos na presente demanda, até porque um dos pedidos formulados na presente ação é o de rescisão do contrato celebrado com Wall Multimarcas. Isso posto, intime-se o autor para emendar a inicial a fim de incluir no polo passivo da demanda Wall Multimarcas Comércio de Veículos Ltda e Premium Veículos Ltda. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora